Tribunal: CARF
Processo: 10845.001209/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001209/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TEREZA REGINA HORACIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. HORAS
EXTRAS E REFLEXOS. TRIBUTAÇÃO.
Mantém-se a tributação dos valores recebidos em decorrência de reintegração
no emprego, por força de estabilidade, de enquadramento da interessada no
plano de cargos e salários do empregador e de condenação do reclamado ao
pagamento de horas extras e reflexos, por não haver previsão legal de isenção
do imposto de renda relativamente a tais verbas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 22 a 25, relativo
ao ano-calendário de 2002, para a retificação do valor do imposto a restituir de R$
141.985,42 para R$ 56.786,80, apurando-se o saldo do imposto a restituir de R$ 828,54,
uma vez que já fora restituída anteriormente a importância de R$ 55.958,26.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 23 o que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001209/2008-78
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001209/2008-78

Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício.Alteração do montante recebido do Banco Central
do Brasil, CNPJ 00.038.166/0001-05, para R$ 393.344,95, que vem a ser o resultado
da diferença entre o valor informando na DIRF e informe de rendimentos, de R$
597.170,33, deduzidos dos honorários advocatícios e periciais pagos, conforme recibos
apresentados. Devidamente intimada, a contribuinte não comprova que o montante
recebido na ação judicial interposta contra o BC tratar-se-ia de indenização por
rescisão de contrato de trabalho. Aliás, a própria ação judicial interposta não
pretendeu isso, mas sim que se reconhecesse a relação empregatícia entre a
contribuinte e o banco em questão.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e 6o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 11 e 32 da Lei no 9.250/95; art. 21 da Lei no 9.532/97; Lei
no 9.887/99; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 44 do Decreto no
3.000/99 - RIR/1999.
A correspondência contendo o auto de infração, encaminhada por via postal para o
domicílio tributário do sujeito passivo, foi devolvida ao remetente (fl. 26). A
contribuinte foi cientificada pessoalmente em 11/06/2008 (fl. 31). Em 24/06/2008, foi
remetida por via postal (fls. 32 e 33) a impugnação de fls. 34 a 40, por intermédio de
procurador (fl. 41), acompanhada dos elementos de fls. 42 a 168.
Inicialmente, a interessada relaciona os documentos anexos à impugnação, dentre eles
cópia integral do processo administrativo n° 16306.000069/2007-13, que entende ter
conexão com o presente, e outros documentos que já teriam sido apresentados no curso
do procedimento fiscal que deu origem ao lançamento impugnado, cuja ausência
caracterizaria vício na instrução do feito, que teria sido sanado com a juntada efetuada
pela defesa.
Na sequência, alega que, em outubro de 2002, teria recebido, por força de decisão
judicial, indenização por quebra de estabilidade, em razão de rescisão unilateral de
contrato de trabalho, no valor de R$ 560.452,52, decorrente de ganho de causa obtido na
ação trabalhista n° 1.331/89, movida contra o Banco Central do Brasil (BACEN),
conforme documento anexo.
Afirma que o BACEN teria efetuado indevidamente a retenção do imposto sobre a
renda da pessoa física, no valor de R$ 138.712,00.
Acrescenta que, do valor de R$ 597.170,33, informado como rendimento tributável pelo
BACEN, deveria ser subtraída a importância correspondente à indenização já citada,
resultando no valor tributável de R$ 36.717,81.
Já o valor dos rendimentos isentos e não tributáveis seria de R$ 356.627,14, ou seja, o
valor bruto recebido por força judicial, de R$ 560.452,52, subtraído dos honorários
advocatícios de R$ 174.707,52 e dos honorários periciais de R$ 29.117,91.
Busca respaldo à sua tese no Acórdão n° 104-21-388, do E. Primeiro Conselho de
Contribuintes, proferido em caso que reputa análogo ao seu.
Por fim, requer seja dado provimento à impugnação, cancelando-se o auto de infração e
determinando-se a restituição do imposto que teria sido retido indevidamente na fonte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
VERBAS
TRABALHISTAS.
REINTEGRAÇÃO.
ESTABILIDADE.
ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. HORAS EXTRAS E
REFLEXOS. TRIBUTAÇÃO.
Mantém-se a tributação dos valores recebidos em decorrência de reintegração no
emprego, por força de estabilidade, de enquadramento da interessada no plano de cargos
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001209/2008-78

e salários do empregador e de condenação do reclamado ao pagamento de horas extras e
reflexos, por não haver previsão legal de isenção do imposto de renda relativamente a
tais verbas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o então Conselho de Contribuinte já entendia que não incide imposto sobre a
renda sobre uma indenização recebida, por força judicial, devido à quebra de estabilidade, em
razão de rescisão unilateral de contrato de trabalho;
b) o contribuinte recebeu um valor total de R$ 597.170,33, sendo que R$
560.452,52 referente à indenização recebida, por força judicial, devido à quebra de estabilidade,
em razão de rescisão unilateral de contrato de trabalho, tem-se o valor real de rendimentos
tributáveis recebido do BACEN de R$ 39.730,69;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração omissão de rendimentos recebidos do Banco
Central do Brasil, onde o Recorrente sustenta que tais rendimentos tem natureza indenizatória.
Não assiste razão ao Recorrente. A decisão de primeira instância traça abordagem
correta a respeito da matéria questionada, ou seja, a natureza de rendimentos tributáveis dos
valores recebidos na ação trabalhista, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto, no essencial:
A interessada alega que o valor recebido em virtude de decisão proferida nos autos de
reclamação trabalhista, que reconheceu a quebra de estabilidade da relação
empregatícia, teria natureza indenizatória e, assim, deveria ser classificado como
rendimentos isentos e não tributáveis.
Busca respaldo à sua tese no Acórdão n° 104-21-388, do E. Primeiro Conselho de
Contribuintes, proferido em caso que reputa análogo ao seu.
De início, ressalte-se que os acórdãos prolatados pelos Conselhos de Contribuintes,
extintos com a criação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ou por
este último, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas
Delegacias de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo validade
somente inter partes, por não haver lei que a eles atribua eficácia normativa, a teor do
artigo 100 do CTN.
Extrai-se da Portaria do Ministério da Fazenda n° 383, de 12 de julho de 2010, que
somente as Súmulas do CARF relacionadas em seu Anexo Único possuem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001209/2008-78

A Lei no 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Importante ressaltar que o parágrafo 4o do artigo 3o desse mesmo diploma legal
estabelece que “a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título”.
Note-se que o artigo 6o da Lei no 7.713/1988 excluiu do campo de incidência do
imposto de renda determinadas indenizações, a exemplo dos seus incisos IV e V, a
seguir transcritos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
O Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de
08 de agosto de 1995, esclarece, em seu item “2.1”, que as verbas trabalhistas sobre as
quais não incide o imposto de renda são as decorrentes de acidente de trabalho e aquelas
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no artigo 477
(aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
empregado na empresa) e no artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço
a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em
mais de dez anos), no artigo 9o da Lei no 7.238/1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que
antecede à data de sua correção salarial) e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (Lei no 5.107/1966, alterada pela Lei no 8.036/1990).
O referido Parecer registra, em seu item “4”, que quaisquer outros rendimentos, mesmo
remunerados a título de “verbas indenizatórias”, devem compor o rendimento bruto para
efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva,
nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Ademais, a indenização por quebra de estabilidade de emprego corresponde, na
realidade, à remuneração que seria recebida no período decorrido desde a dispensa
indevida, possuindo, portanto, natureza nitidamente tributável.
Releva observar que a doutrina tem se manifestado no sentido de que a reparação
assegurada ao empregado estável é a reintegração no emprego. Sobre a questão, assim
se manifesta Amauri Mascaro Nascimento, em sua obra “Iniciação ao Direito do
Trabalho” (Editora LTr, São Paulo, 20a edição,1993, p. 387):
“Quando um empregado é estável e o empregador, ilegalmente, o despede, o meio de
restaurar o direito lesado é a devolução do cargo ao estável, para que nele permaneça,
pelo menos até o termo final da estabilidade. Esse raciocínio é decorrência normal da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001209/2008-78

nulidade da dispensa. Se a dispensa é nula, é claro que a relação de emprego deve ser
restabelecida, através da reintegração.”
No presente caso, sequer se trata de indenização por quebra de estabilidade, porquanto
houve a reintegração no emprego, com o consequente pagamento das verbas salariais
devidas.
Note-se que a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista movida contra o
Banco Central do Brasil S/A (fls. 70/73), confirmada em sede recursal (fls. 74/78),
julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer “a relação empregatícia
entre as partes” e “aos autores a estabilidade, nos termos do art. 19 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal”, determinar “o enquadramento dos autores no
plano de cargos e salários do reclamado, com todas as vantagens, vencidas e vincendas
e conseqüentes pagamentos das diferenças de salários, de 13°s. salários, de férias e de
depósitos do FGTS”, determinar “a reintegração de (...) e de Tereza Regina Horácio
Lopes com os conseqüentes salários vencidos e vincendos” e também “o pagamento de
três horas e trinta minutos extras por dia, nos termos fundamentados, e a integração
das mesmas nos DSRs, feriados e FGTS”, tudo a ser apurado em execução de sentença,
com a incidência de juros e atualização nos termos da lei.
Por conseguinte, é evidente que as verbas recebidas, não só em decorrência de
reintegração no emprego, mas também de enquadramento no plano de cargos e salários
do empregador e de condenação do reclamado ao pagamento de horas extras e reflexos,
têm natureza salarial, sendo, portanto, tributáveis.
Quanto à alegação de que montam a R$ 174.707,52 e R$ 29.117,91, respectivamente, os
honorários advocatícios e periciais suportados pela interessada, correspondentes às
verbas recebidas em decorrência de ação judicial, ressalte-se que tais valores foram
excluídos pela Fiscalização, na apuração do valor tributável, conforme previsto no
artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, porquanto o total informado pela fonte pagadora como
tributável é de R$ 597.170,33 e o apurado pelo Fisco, de R$ 393.344,95.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 203
DF CARF MF
Original